Tribunal: TCU
Processo: 000.373/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 354/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Infotel Comércio de Eletrônicos Ltda. em face de supostas irregularidades na Concorrência 13805/2022, promovida pela Administração Regional do Senac no Estado de São Paulo (Senac/SP), objetivando a aquisição de microcomputadores e notebooks; Considerando que a representante se insurge, em síntese, contra os itens 7.1.4 e 7.1.5 do edital do certame, segundo os quais o licitante deveria apresentar (1) declaração fornecida pelo fabricante dos equipamentos, comprovando que estaria autorizado a comercializar os produtos ofertados, ou, alternativamente, (2) cópia de "home page" do fabricante no Brasil, comprovando que o licitante é revendedor autorizado; Considerando as evidências angariadas aos autos em sede de oitiva prévia e diligência adotadas pelo Ministro-Relator; Considerando que a exigência de declaração do fabricante autorizando a licitante a comercializar o produto ou de que possui credenciamento do fabricante ou de que este concorda com os termos da garantia do edital, conhecida como declaração de parceria, restringem a competitividade do certame; Considerando que havia outros meios de se garantir a entrega de produtos com a qualidade definida no instrumento convocatório, a exemplo da solicitação de amostra para homologação, conforme previsto para o item 1 (Microcomputador avançado com monitor) do certame; Considerando que a exigência de declaração do fabricante, carta de solidariedade, ou credenciamento, como condição para habilitação de licitante, além de carecer de amparo legal, pode ter caráter indevidamente restritivo e ferir o princípio da isonomia entre os licitantes, por deixar ao arbítrio do fabricante a indicação de quais representantes poderão participar do certame; Considerando que a entidade não apresentou comprovação de que realizou, previamente à publicação do edital, análise sobre os possíveis efeitos indevidamente restritivos dessa exigência; Considerando que não foi justificada pela entidade a utilização da modalidade concorrência, em vez da modalidade pregão presencial, para a aquisição de computadores e notebooks, visto que o objeto da licitação corresponde a serviços comuns e tem sido licitado por outros órgãos e entidades por pregão eletrônico, de acordo com os princípios da competitividade e da economicidade e com a jurisprudência do TCU; Considerando que, no caso em concreto, apesar das falhas, não restou caracterizado prejuízo ao caráter competitivo do certame licitatório, motivo pelo qual a expedição de ciência preventiva revela-se como medida suficiente para inibir futuras ocorrências de irregularidades semelhantes às discutidas nos autos; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; c) dar ciência à Administração Regional do Senac no Estado de São Paulo - Senac/SP, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Concorrência 13805/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) exigência contida nos itens 7.1.4 e 7.1.5 do edital, relativa à necessidade de apresentação de documento que indique ser a licitante autorizada pelo fabricante dos equipamentos ofertados, o que tem potencial efeito restritivo, contrariando o art. 2o do Regulamento de Licitações e Contratos do Senac e a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 1350/2015-TCU-Plenário ; c.2) ausência de documentos que comprovem que a entidade realizou, previamente à publicação do edital, análise sobre os possíveis efeitos indevidamente restritivos da exigência contida nos itens 7.1.4 e 7.1.5 do edital, relativo à necessidade de apresentação de documento que indique ser a licitante autorizada pelo fabricante dos equipamentos ofertados, o que tem potencial efeito restritivo, contrariando o art. 2o do Regulamento de Licitações e Contratos do Senac e a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 1350/2015-TCU-Plenário ; e c.3) utilização da modalidade concorrência, em detrimento da modalidade pregão, em que os bens estão perfeitamente caracterizados no Anexo V do edital, uma vez que o pregão, ainda que presencial, possibilita a obtenção de menores preços, em atenção aos princípios da seleção da proposta mais vantajosa, da economicidade e da competitividade, explicita ou implicitamente contidos no art. 2o do Regulamento de Licitações e Contratos do Senac, bem como a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 5613/2012-TCU-Primeira Câmara , 1.519/2015-TCU-Plenário, no sentido de que as entidades conhecidas como serviços sociais autônomos devem adotar preferencialmente a licitação na modalidade pregão para aquisição de bens e serviços comuns, e dos Acórdão 2165/2014-TCU-Plenário , 5/2016-TCU-Plenário, 2.660/2019-TCU-Plenário, 1.737/2021-TCU-Plenário e 7.200/2022-TCU-2a Câmara, Relator Ministro Aroldo Cedraz, na linha de que tais entidades devem justificar quando não utilizarem pregão eletrônico ou mesmo pregão presencial; d) informar a Administração Regional do Senac no Estado de São Paulo - Senac/SP e o representante sobre a prolação deste Acórdão; e e) arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 000.373/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senac no Estado de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Infotel Comércio de Eletrônicos Ltda. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Matheus Fernando Felix (462398/OAB-SP), representando Infotel Comercio de Eletrônicos Ltda.; Roberto Moreira da Silva Lima (19993/OAB-SP), representando Administração Regional do Senac No Estado de São Paulo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.